Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-24
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 24/03
Acusados:
Caetano Aliperti
Ciro Aliperti Júnior
Ciro Mônaco Alexandre Aliperti
Delto Menozzi Teixeira
Gilberto Flávio Souza Sulzbacher
José Luiz Aliperti Neto
Kiyoki Motonaga
Ementa:
Não cumprimento pelos administradores de companhia aberta do dever de
fazer elaborar as demonstrações financeiras da companhia de acordo com as
normas legais e regulamentares. Multa.
Embaraço à fiscalização da CVM, em infração à alínea a, do inciso II, da
Instrução CVM no 18/81;
Responsabilidade dos administradores por não fiscalizarem os atos de
execução dos negócios sociais a cargo da diretoria da companhia. Infração
ao art. 142, inciso III da Lei no 6.404/76. Multa.
Abuso do poder de controle, pela aprovação de retenção dos lucros sociais
sem a existência prévia de orçamento de capital que a justificasse. Multa ao
acionista controlador e Absolvição dos administradores.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e de acordo com o disposto no art. 11 da
Lei no 6.385/76, com redação dada pela Lei no 9.457/97, decidiu,:
1. por unanimidade de votos aplicar:
ao
senhor Caetano Aliperti, diretor-presidente e de relações com
investidores da Siderúrgica J.L. Aliperti, responsável pelo controle,
supervisão, fiscalização e controle de assuntos financeiros e de supervisão
dos serviços de contabilidade S.A. a pena de multa de R$ 100.000,00, por
infração às disposições previstas nas letras a a j do item 78 do voto do
Relator, a seguir transcritas, tendo em vista que as demonstrações
financeiras:
a. não reportaram adequadamente a reavaliação de seu ativo imobilizado, de acordo
com o item 68 do Pronunciamento do IBRACON, conforme determinado,
respectivamente, pelas Deliberações CVM n° 183/95 e 288/98, de cumprimento
obrigatório por força do parágrafo 3o do artigo 177 da Lei 6.404/76; e, por não ter
segregado da reserva de reavaliação a parcela correspondente aos tributos,
constituindo provisão de longo prazo, determinada pelos Pronunciamentos do
Ibracon, anexos às Deliberações CVM n° 183/95 e no 273/98;
b. não atenderam o que dispõe o inciso II do artigo 179 da Lei 6.404/76, relativamente
à correta classificação contábil no Ativo Realizável a Longo Prazo, dos recursos
emprestados às controladas S/A Agro Industrial Eldorado e RMCA Incorporação e
Planejamento Ltda, bem como por não explicitar em nota explicativa as informações
previstas no Pronunciamento do Ibracon anexo à Deliberação CVM no 26/86;
c. não divulgar adequada e satisfatoriamente, no Relatório da Administração e em
notas explicativas, as condições contratuais mais relevantes do arrendamento
mercantil do seu parque industrial para a Açominas, em desatenção ao parágrafo
4o do artigo 176 da Lei 6.404/76 e ao Parecer de Orientação CVM no. 15/87;
1/24

d. não revelaram as taxas de juros pactuadas, as datas de vencimento, as garantias
das obrigações de longo prazo, particularmente junto a instituições financeiras, bem
como os detalhes e a situação dos processos judiciais em curso em face destas
instituições, em infração ao parágrafo 4o, e alínea "e" do parágrafo 5o do artigo 176
da Lei 6.404/76;
e. não atenderam a contento as determinações da Instrução CVM no 235/95, na
elaboração de nota explicativa referente à utilização de instrumentos financeiros;
f. descumpriram o parágrafo 5o do artigo 182 da Lei 6.404/76, e o artigo 17 da
Instrução CVM 10/80, quanto à apresentação, nas demonstrações financeiras, do
valor das ações mantidas em tesouraria;
g. não ajustaram as bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS e não
consideraram a elevação da alíquota desta última, acarretando distorções no
balanço patrimonial e na demonstração de resultados, não observando o princípio
contábil geralmente aceito de confronto das despesas com as receitas e com os
períodos contábeis (regime de competência dos exercícios), aprovado pela
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 750/93, infringindo o caput do
artigo 177 da Lei 6.404/76, e o inciso I do artigo 184 dessa Lei;
h. não atenderam, nos exercícios de 1999 e 2000, as exigências do Pronunciamento
do Ibracon aprovado pela Deliberação CVM no 273/98, em relação à divulgação,
em nota explicativa, das informações requisitadas no seu item 40 - "estoque" de
prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social;
i. por contabilizar a menor a provisão para contingências trabalhistas, resultando
distorções no balanço patrimonial e na demonstração de resultados, contrariando o
disposto no inciso I do artigo 184 da Lei 6.404/76, que determina que as
obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, serão computados pelo
valor atualizado até a data do balanço, e;
j. pela não prestação das informações e documentos, a que foi intimado,
caracterizando embaraço à fiscalização, consoante a alínea "a" do inciso II da
Instrução CVM no 18 de 17.11.81.
1. aos senhores José Luiz Aliperti Neto , Presidente do Conselho e Administração da Siderúrgica
J.L. Aliperti S/A; Delto Menozzi Teixeira e Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, membros do
Conselho de Administração, a pena de multa no valor de R$ 50.000,00 , por infração ao artigo
142, inciso III, da Lei no 6.404/76, pela não fiscalização dos atos de execução dos negócios
sociais a cargo da diretoria da companhia;
2. ao senhor Ciro Mônaco Alexandre Aliperti, na qualidade de acionista controlador Siderúrgica
J.L. Aliperti S/A, a pena de multa de R$ 200.000,00, por infração ao artigo 196, combinado com
os artigos 116 e 117, da Lei no 6.404/76, em razão de abuso de poder de controle, haja vista a
aprovação da retenção dos lucros sociais, sem a existência de prévia de orçamento de capital
que a justificasse, faltando, inclusive, com os deveres e responsabilidades que possui perante os
demais acionistas da companhia.
1. Declarar, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo sancionador, extinta a punibilidade do senhor Kiyoki Motonaga, em virtude do
seu falecimento, comprovado por meio de cópia de certidão de óbito (fl. 1.082).
2. Por maioria de votos, vencida a diretora Norma Jonssen Parente que aplicava penalidades de multa,
absolver os senhores José Luiz Aliperti Neto, Caetano Aliperti, Delto Menozzi Teixeira, Gilberto Flávio
Souza Sulzbacher e Ciro Aliperti Júnior da imputação de haverem concorrido para a prática de abuso de
poder de controle, em infração ao artigo 117 da Lei no 6.404/76 e ao art. 1o, XV, da Instrução CVM no
323/00.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
2/24

C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício no tocante às decisões proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Ausentes tanto os acusados que também não se fizeram representar.
Presente à sessão de julgamento a doutora Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva
Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O presente Inquérito Administrativo foi instaurado com a finalidade de apurar a eventual ocorrência de
irregularidades praticadas por administradores e acionistas controladores da Siderúrgica J. L. Aliperti S.A., no período
de 1997 a 2001, especificamente em relação à elaboração de demonstrações financeiras e embaraço à fiscalização
desta Autarquia.
DA ORIGEM
2. O processo teve origem a partir da análise efetuada pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP das
demonstrações financeiras da Siderúrgica J. L. Aliperti S/A ("Aliperti", ou "Companhia"), relativas ao exercício
encerrado em 31.12.00 (fls. 9 a 12), que culminou com a determinação, por parte daquela Superintendência, de
refazimento e republicação das demonstrações financeiras de 31.12.99, 31.12.00 e 31.12.01 (fls. 13 a 22).
3. As medidas adotadas pela SEP foram respaldadas, também, por inspeção realizada em março de 2002, na
Siderúrgica J.L. Aliperti. Conforme o item 3 do Relatório da Comissão de Inquérito, foram constatadas irregularidades
na elaboração e divulgação das demonstrações financeiras da companhia (fls. 26 a 53), a saber:
– informações insuficientes relativas ao ativo imobilizado, objeto de reavaliação, e a falta de
esclarecimentos de quais procedimentos teriam sido adotados em relação aos dispositivos da
Deliberação CVM n° 288/98;
– classificação contábil como "subvenção para investimento em controlada" de adiantamentos de
recursos caracterizadores de operações de mútuo, bem como a falta de divulgação, em nota explicativa,
das informações requeridas pelo pronunciamento do Instituto Brasileiro de Contadores - Ibracon, sobre
transações entre partes relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM n° 26/86;
– insuficiência de provisão contábil para indenizações trabalhistas e falta de divulgação, em nota
explicativa, das eventuais contingências da espécie;
– adoção de percentual incorreto para o cálculo da COFINS (2% em vez de 3%), e a não inclusão da
receita proveniente do arrendamento de suas instalações, na base de cálculo desse tributo, tampouco
na do PIS;
– incorreta classificação contábil da receita de arrendamento de seu parque siderúrgico (receita
operacional, ao invés de não operacional), aliada à ausência, tanto no relatório da administração, quanto
3/24

em notas explicativas, de informações mais precisas sobre o assunto (falta de transparência sobre os
termos contratuais);
– falta de divulgação, em nota explicativa, de informações sobre o "estoque" de prejuízos fiscais –
imposto de renda, e da base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, requeridas pela
Deliberação CVM n° 273/98, que aprovou pronunciamento do Instituto Brasileiro de Contadores -
Ibracon sobre a contabilização do imposto de renda e contribuição social;
– não divulgação, em nota explicativa, das condições contratuais dos empréstimos e financiamentos de
longo prazo, tais como taxas de juros, vencimentos, índices de atualização, garantias etc., nem de
informações atinentes à situação dos correlatos litígios judiciais e suas eventuais contingências;
- não atendimento pleno à Instrução CVM n° 235/95, na elaboração da nota explicativa relativa a
instrumentos financeiros.
4. Outra inspeção foi levada a efeito na companhia, em dezembro de 2002, em complemento à inspeção anterior,
tendo por escopo apurar os questionamentos apresentados por dois acionistas minoritários da Aliperti, em
requerimentos protocolizados em 18.09.2002 e 14.04.2003, em especial a falta de probidade em atos praticados pelos
seus administradores.
5. Nessa inspeção, não foi possível analisar todos os itens pretendidos, pois a companhia não disponibilizou uma série
de documentos solicitados, alegando que, "devido a problemas constatados em seu sistema eletrônico de dados, sua
recuperação dependeria da presença de técnicos da empresa vendedora do sistema. Além disso, em virtude das
férias coletivas programadas pela companhia a partir de 20.12.02, a solicitação somente poderia ser atendida em
janeiro de 2003".
6. Em face do ocorrido, foi lavrado, em 19.12.02, o Termo de Intimação n° 13/02 (fls. 601 a 603), determinando a
disponibilização, em 72 horas, dos documentos e informações nele relacionados.
7. Em 20.12.02, a companhia requereu a paralisação da inspeção até a decisão final de recurso interposto, a qual
tratava da determinação do refazimento e republicação de suas demonstrações financeiras, sob a alegação de que os
assuntos tratados naquele processo seriam os mesmos abordados nessa segunda inspeção (fls. 604 a 644), tendo o
pleito sido negado pela SFI, que concedeu prazo adicional de 72 horas para a resposta às informações requeridas e
encaminhamento dos documentos solicitados no Termo de Intimação (fls. 645).
8. Em 31.01.03, a Aliperti protocolizou sua resposta (pedido de reconsideração) àquele ofício, tendo a SFI entendido
que, dos seis itens do Termo de Intimação n° 13/02 (fls. 646 a 655), somente dois foram atendidos (fls. 656 a 658),
motivo pelo qual foi lavrado novo Termo de Intimação para a disponibilização das informações e documentos faltantes.
9. Em 02.04.03, a companhia impetrou mandado de segurança na 25a Vara da Justiça Federal de 1a Instância – 3a
Região, requerendo concessão de medida liminar, suspendendo a eficácia do Termo de Intimação n° 01/2003, até a
decisão final do Processo Administrativo RJ 2001/3023 (fls. 659 a 691), que tratava da determinação de refazimento e
republicação de demonstrações financeiras da Aliperti, não tendo essa companhia obtido êxito em sua pretensão.
10. Posteriormente, em 14.04.03, foi lavrado o Termo de Autuação n° 01/03 (fls. 692 a 694), em virtude de a Aliperti
não ter disponibilizado os documentos requisitados no Termo de Intimação n° 01/03, tendo a SFI entendido
caracterizado o embaraço à fiscalização desta Autarquia. Ressalte-se que, em 29.04.03 (fls. 695 a 706), a companhia
requereu a concessão de efeito suspensivo ao referido Termo de Autuação, tendo sido o mesmo indeferido, nos
termos do Despacho de 14.05.03 do Diretor Relator (fls. 707 a 710).
11. Nessa segunda inspeção, conforme Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/N° 09/2003 (fls. 580-593), foi
consignado que:
(i) a Companhia registrou a aquisição de 3.800.000 ações PN de sua emissão na conta "ações em
tesouraria", sendo que, no balanço patrimonial de 31.12.2002, o valor correspondente é demonstrado
como redutor da conta de capital social, contrariando o art. 17 da Instrução CVM n° 10/80; e
(ii) de acordo com a movimentação da conta "lucros acumulados", a partir de 31.12.1995, e com as
respectivas AGOs dos exercícios, a companhia não distribuiu todo o resultado do exercício, deixando
remanescer saldo de lucros não destinados.
12. Por conta dos fatos verificados nas inspeções realizadas e com o objetivo de apurar as responsabilidades por
eventuais irregularidades, a SEP, por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/n°153/03 (fls. 02 a 08), propôs à
4/24

Superintendência Geral – SGE a instauração de Processo Administrativo Sancionador, tendo sido designada a
Comissão de Inquérito por meio da Portaria CVM/SGE/N°114, de 28.08.2003 (fls. 01).
13. Na referida proposta, foi destacado que a atuação dos auditores independentes, INA – Instituto Nacional de
Auditores, responsáveis pela auditoria das demonstrações financeiras da J. L. Aliperti S.A, seria analisada no âmbito
do Processo CVM RJ 2002/8444.
DOS FATOS
14. Consta dos itens 16 a 48 do Relatório da Comissão de Inquérito que as seguintes irregularidades foram
observadas:
I. Reavaliação do Ativo Imobilizado
Foi verificado que, no tocante às reavaliações anteriores a 19.06.1995, não foram acatadas as determinações da
Deliberação CVM n° 288, de 03.12.1998, que dispõe sobre a possibilidade de ajuste, ou reversão da reavaliação do
ativo imobilizado, pela qual as companhias abertas deveriam adotar, até 31.03.1999, uma das alternativas previstas
no item 68 do Pronunciamento do IBRACON sobre reavaliação de ativos.
Relativamente à tributação da reserva de reavaliação, a Companhia não adotou o procedimento contábil determinado
no item 34 do aludido Pronunciamento do IBRACON, deixando de constituir a correspondente provisão no seu
Exigível a Longo Prazo. Todavia, a parcela realizada da reserva de reavaliação vem sendo adicionada para fins de
apuração da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social.
II. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Foram registradas, sob a rubrica "Subvenções para Investimentos S/A Agro", remessas de recursos a título de AFAC
– Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na controlada S/A Agro Industrial Eldorado, sendo que o razão
contábil estaria semelhante a uma conta-corrente entre companhias. Nesse ponto, verificou-se que, além da S/A Agro
Industrial Eldorado não ter vínculo operacional com a Companhia, não existem documentos definindo os objetivos e a
formalização das operações.
Dessa forma, os recursos transferidos para a S/A Agro Industrial Eldorado, bem como para a RMCA Incorporação e
Planejamento Ltda., caracterizar-se-iam por operações de mútuo com controladas sem ligação operacional com a
mutuante, de modo que deveriam ter sido contabilizados no "Ativo Realizável a Longo Prazo" (Artigo 179, Inciso II da
Lei 6.404/76) e ter sido elaborada uma detalhada Nota Explicativa às demonstrações financeiras, conforme
determinado pelo Pronunciamento IBRACON, anexo à Deliberação CVM n° 26/86.
III. Insuficiência de Provisão para Contingências Trabalhistas
Nesse particular, verificou-se que os processos trabalhistas com probabilidade de perda igual ou superior a 50%
estavam estimados, à época, em R$ 1.354.802,00, estando, portanto, com prováveis chances de se incorrer em um
passivo contingente e em montante superior à provisão contabilizada (de R$ 750.000,00) em infração ao disposto no
Inciso I do Artigo 184 da Lei 6.404/76.
IV. Provisão para o PIS e COFINS
No cálculo do COFINS, constatou-se que a Companhia vinha incluindo na base de cálculo desse tributo apenas o
faturamento da fábrica de molas, tomando como base apenas a Lei Complementar n° 70/91 e não calculando a
receita de arrendamento de seu parque siderúrgico à Aço Minas Gerais S/A. Do mesmo modo, no cálculo do PIS, a
Companhia, além de igualmente não incluir a receita de arrendamento de seu parque fabril, ainda observa os critérios
fixados na Lei Complementar n° 07/70.
Em ambos os casos, a Companhia estaria incorrendo em contingência fiscal, descumprindo o disposto no Inciso I do
Artigo 184 da Lei n° 6.404/76: (i) por não ter adotado, no cálculo desses tributos, o disposto no artigo 3o da Lei n°
9.718/98, que implicaria a inclusão, em sua base de cálculo, da receita de arrendamento de seu parque siderúrgico
(principal receita auferida a partir de outubro/1998); e (ii) por não ter utilizado para o cálculo do COFINS o percentual
de 3% fixado no artigo 8o da Lei n° 9.718/98.
V. Arrendamento do Parque Siderúrgico
Em 08.10.1998, a Companhia firmou com a Aço Minas Gerais S/A – Açominas o "Contrato de Arrendamento e
Cessão de Uso de Ativos/Imóveis", passando a ter como sua principal receita as contraprestações desse
5/24

arrendamento, reconhecidas como regime de caixa e inadequadamente apresentadas em suas demonstrações
financeiras como receitas operacionais.
A Comissão de Inquérito consigna o fato de que essa operação de arrendamento vem sendo a principal fonte de
receita da Aliperti. Dessa forma, tem-se que a administração da companhia adotou, prioritariamente, uma atividade
não prevista em seu estatuto social, pois, segundo o artigo 4o do mesmo, a empresa tem como objeto a pesquisa,
lavra, extração e exploração de jazidas minerais de matérias-primas para a indústria siderúrgica e metalúrgica, a
exploração da indústria siderúrgica e metalúrgica em geral, incluindo-se a industrialização de produtos derivados da
siderurgia e da metalurgia, a exploração florestal, a importação e exportação de produtos em geral, inclusive
siderúrgicos e metalúrgicos, podendo participar de outras companhias ou sociedades.
Foi constatado, ainda, que a Companhia, à época, não publicou adequadamente o fato relevante referente a essa
operação, além de não vir divulgando de forma clara em suas demonstrações financeiras as principais características
dessa operação.
Está ressaltado no item 32 do Relatório da Comissão de Inquérito que, no fato relevante publicado pela Aliperti, na
edição de 16.10.98 do Diário Comércio e Indústria (fls. 818), a informação é incompleta, na medida em que não faz
menção ao arrendamento dos ativos e à cessão de direito de uso dos imóveis, aos valores envolvidos, ao prazos
estipulados, bem como ao seu reflexo econômico-financeiro no presente e no futuro da companhia.
Ainda sobre o arrendamento, a Comissão de Inquérito relata que o mesmo fato ocorre no Relatório da Administração
referente às suas demonstrações financeiras de 31.12.98 (fls. 819), pois a informação também é insuficiente, tendo
sido omitidos os valores envolvidos, prazos, bem como seu reflexo econômico-financeiro no presente e no futuro da
companhia, embora tenha sido feita alusão ao arrendamento do seu parque fabril.
Também no Relatório da Administração, referente às demonstrações financeiras de 31.12.99 (fls. 821), nada é
informado sobre o arrendamento,nem sobre o teor da nota explicativa n° 1 – contexto operacional – anexa às
demonstrações financeiras de 31.12.00, que não reflete a realidade, haja vista afirmar que a siderurgia é o seu objeto
preponderante, quando de fato a principal receita advinha, já há algum tempo, do arrendamento de seus ativos (fls.
823 a 835).
Da mesma forma, nas Informações Anuais-IAN da Aliperti, de 31.12.98 (fls. 820), no item projeções empresariais e/ou
resultados, nada é informado de concreto sobre o arrendamento de seu parque fabril, a não ser o fato da ampliação
da "parceria" com a Açominas, e que se projetava resultados mais favoráveis. Nas IAN de 31.12.99, são repetidas
essas informações (fls. 822).
VI. "Estoque" de Prejuízos Fiscais e Base Negativa de Contribuição Social
A Companhia possuía, em 31.12.1999, R$ 12.081.045,01 de prejuízos fiscais a compensar e R$ 22.223.037,45 de
base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido não reportados em suas demonstrações financeiras. Já em
31.12.2000, a Companhia possuía R$ 10.872.362,18 de prejuízos fiscais a compensar e R$ 23.965.159,51 de base
negativa de contribuição social sobre o lucro líquido também não reportados em suas demonstrações financeiras (fls.
836 a 877).
Dessa forma, a Companhia, nos exercícios sociais de 1999 e 2000, não atendeu em sua plenitude ao item 40 do
Pronunciamento do IBRACON sobre contabilização do imposto de renda e das contribuições sociais, aprovado pela
Deliberação CVM n° 273/98, passando a observá-lo somente no exercício encerrado em 31.12.2001.
VII. Financiamentos
Nesse ponto, constatou-se que praticamente a totalidade das dívidas de financiamentos bancários da Companhia
está sendo questionada no Poder Judiciário, principalmente quanto aos encargos devidos (fls. 893 a 972), tendo,
assim, a sociedade adotado a variação da Taxa Referencial como fator de atualização do correspondente saldo
contábil.
Na nota explicativa anexa às demonstrações financeiras, relativa aos financiamentos de longo prazo, verificou-se que
a Companhia não vinha divulgando nenhuma informação quanto às taxas de juros pactuadas, datas de vencimento,
índices de atualização e garantias oferecidas. Além disso, não fez constar informações a respeito das demandas
judiciais, tais como, razão da interrupção de pagamento, data do início e estágio atual dessas demandas e
fundamento para utilização de índice de atualização diverso do contratado.
VIII. Instrumentos Financeiros
6/24

Está ressaltado no Relatório da Comissão de Inquérito que, de um modo geral, na divulgação dos instrumentos
financeiros utilizados, a Aliperti não vem atendendo às determinações da Instrução CVM n° 235/95, na elaboração da
nota explicativa correspondente.
Em 31.12.1999, a Companhia limitou-se a informar na Nota Explicativa n° 12 que não apresentava saldo de
operações com derivativos, nada comentando sobre eventuais outros itens caracterizados como instrumentos
financeiros; e (ii) em 31.12.2000, na correspondente Nota Explicativa, foi informado apenas que as aplicações
financeiras e demais títulos e valores mobiliários referiam-se a certificados de depósito interfinanceiros, registrados
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, nada comentando sobre outros itens caracterizados
como instrumentos financeiros.
No que concerne às aplicações financeiras da Companhia, verificou-se que, em março de 2002, a carteira de ações
estava avaliada pelo custo de aquisição que, em alguns casos, apresentava papéis com valor superior ao de
mercado, não tendo sido efetuado o respectivo ajuste.
Especificamente em relação ao certificado de depósito bancário de emissão do Banco Rural, não foi apresentado
nenhum documento comprobatório da aplicação. Com relação às aplicações no BCN, não foram apresentados os
contratos da suposta operação de "swap" em dois dos certificados bancários de emissão daquele banco, cujos
rendimentos originalmente baseados em CDI foram substituídos pela SELIC. Apesar de solicitados, os respectivos
contratos não foram apresentados.
IX. Aquisição de Ações Preferenciais
Nesse ponto, apurou-se que a Companhia adquiriu em leilão realizado em 07.02.2002, na BOVESPA, 3.800.000
ações PN de sua emissão (fls. 985-990), registrando essa operação na rubrica contábil "ações em tesouraria", tendo
sido o valor correspondente demonstrado como redutor da conta de capital social, inobsevando o parágrafo 5o do
artigo 182 da Lei 6.404/76, e o artigo 17 da Instrução CVM n° 10/80, que determinam o destaque de tal valor como
redutor da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos utilizados na operação que, no caso,
provieram de lucros acumulados.
X. Retenção de Lucros
Conforme observado na movimentação da conta de lucros acumulados da Companhia (fl. 1.038), a sociedade vem
mantendo, sem qualquer justificativa, desde o exercício de 1996, saldos de lucros não distribuídos que, em
31.12.2001, ascendia a R$ 9.469 mil.
De acordo com as atas das AGOs de 30.04.1999, 27.04.2000 e 26.03.2001 (fls. 991-1006), foi deliberada somente a
distribuição do dividendo proposto pela administração, não tendo sido destinado o saldo remanescente do lucro de
cada exercício. Da mesma forma, na AGO de 24.04.2002 (fls. 1007-1017), foi aprovada a distribuição do dividendo
proposto e a destinação do saldo remanescente do lucro para a reserva de lucros, rejeitando-se o pleito de acionistas
minoritários para a distribuição de todo o lucro apurado pela Companhia até 31.12.2001.
Assim, observa-se que a administração da Aliperti vem retendo, na conta de lucros acumulados, saldo de lucro não
distribuído e/ou destinado em cada exercício, em desacordo com o artigo 196 da Lei 6.404/76.
Dessa forma, a empresa estaria infringindo o parágrafo 6o do artigo 202 da citada lei, o qual determina que os lucros
não destinados, na forma dos artigos 193 a 197 (Reserva Legal, Reservas Estatutárias, Reservas para Contingências,
Reserva de Lucros a Realizar), deverão ser distribuídos como dividendos.
XI. Embaraço à Fiscalização
Em 28.03.2003, foi lavrado pela fiscalização externa da CVM, o Termo de Intimação n° 01/03 (fls. 656-658),
intimando-se a Companhia, na pessoa do seu Diretor de Relações com Investidores, Sr. Caetano Aliperti, a
disponibilizar, no prazo de 72 horas, os documentos necessários à conclusão da inspeção iniciada na sociedade em
09.12.2002. Ressaltou-se, ainda, que esse Termo de Intimação reportava-se ao Termo de Intimação n° 13/02,
lavrado em 19.12.2002, com o mesmo objetivo.
Como a Companhia, na pessoa do seu representante legal, não disponibilizou os documentos e informações
requeridos no referido Termo de Intimação, foi lavrado, em 14.04.2003, o Termo de Autuação n° 01/03 (fls. 693-698),
caracterizando o embaraço à fiscalização da CVM por parte da Siderúrgica J.L. Aliperti S/A, nos termos da Instrução
CVM n° 18, de 17.11.81.
DAS IMPUTAÇÕES
7/24

15. Diante das irregularidades relatadas, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização das seguintes pessoas,
conforme item 55 do Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 1.022 a 1.046):
"IV. DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES.
55. Diante do exposto, propõe-se a responsabilização das seguintes pessoas pelas irregularidades
praticadas:
a) Caetano Aliperti, brasileiro, casado, empresário, RG n°4.933.256, CPF n° 634.798.008-82, residente
e domiciliado na Rua Eduardo Ribeiro Costa, 90, Jardim Morumbi, CEP 05692-040,São Paulo – SP, na
qualidade de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Siderúrgica J.L.Aliperti S.A.:
– por não vir evidenciando adequadamente nas demonstrações financeiras da companhia a reavaliação
de seu ativo imobilizado, tampouco ter adotado uma das opções oferecidas pelo item 68 do
Pronunciamento do Ibracon aprovado pela Deliberação CVM n° 183/95 e ratificada pela Deliberação
CVM n° 288/98, e também por não ter segregado da reserva de reavaliação a parcela correspondente
aos tributos, constituindo provisão de longo prazo determinada pelo já citado Pronunciamento do
Ibracon, reforçado pelo item 34 do Pronunciamento do Ibracon aprovado pela Deliberação CVM n°
273/98, conforme comentado nos parágrafos 16 e 17 do presente relatório;
– pelo não atendimento do disposto no inciso II do artigo 179 da Lei 6.404/76, quanto à correta
classificação contábil no Ativo Realizável a Longo Prazo, dos aportes de recursos para controladas que
não constituem negócios usuais na exploração do objeto da companhia, bem como por não vir
explicitando em nota explicativa as informações previstas no Pronunciamento do Ibracon aprovado pela
Deliberação CVM n° 26/86, conforme abordado nos parágrafos 18 a 22 do presente relatório;
– por não vir divulgando adequada e satisfatoriamente no Relatório da Administração e em notas
explicativas, as condições contratuais mais relevantes do arrendamento mercantil do seu parque
industrial para a Açominas, conforme comentado nos parágrafos 28 a 37 do presente relatório,
contrariou o parágrafo 4o do artigo 176 da Lei 6.404/76 e o Parecer de Orientação CVM n° 15, de
28.12.1987.
– por não revelar as taxas de juros pactuadas, as datas de vencimento, as garantias das obrigações de
longo prazo, particularmente junto a instituições financeiras, bem como os detalhes e a situação dos
litígios judiciais travados com essas mesmas instituições financeiras, infringiu o parágrafo 4o, e alínea
"e" do parágrafo 5o do artigo 176 da Lei 6.404/76, conforme descrito nos parágrafos 39 e 40 deste
relatório;
– por não vir atendendo satisfatoriamente as determinações da Instrução CVM n° 235/95, na elaboração
de nota explicativa referente à utilização de instrumentos financeiros, conforme descrito nos parágrafos
41 a 44 do presente relatório;
– pela inobservância do parágrafo 5o do artigo 182 da Lei 6.404/76, e o artigo 17 da Instrução CVM
10/80, quanto à forma de apresentação, nas demonstrações financeiras, do valor das ações em
tesouraria, conforme mencionado no parágrafo 45 deste relatório;
– por ter contabilizado a menor o valor da provisão para contingências trabalhistas, acarretando
distorções no balanço patrimonial e na demonstração de resultados, contrariou o disposto no inciso I do
artigo 184 da Lei 6.404/76, que determina que as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou
calculáveis, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço, conforme comentado nos
parágrafos 23 e 24 deste relatório;
– por não ter ajustado as bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS e não ter considerado a
elevação da alíquota desta última, acarretando distorções no balanço patrimonial e na demonstração de
resultados, não observou o princípio contábil geralmente aceito do confronto das despesas com as
receitas e com os períodos contábeis( regime de competência dos exercícios), aprovado pela Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade n° 750/93, e melhor explicitado pelo apêndice à Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade n° 774/94, infringiu o "caput" do artigo 177 da Lei 6.404/76 e, uma
vez mais, o inciso I do artigo 184 da mesma lei, conforme comentado nos parágrafos 25 a 27 do
presente relatório;
– por não ter atendido, nos exercícios de 1999 e 2000, as exigências do Pronunciamento do Ibracon
8/24

aprovado pela Deliberação CVM n° 273/98, em relação à divulgação, em nota explicativa, das
informações requisitadas no seu item 40- "estoque" de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição
social, conforme descrito no parágrafo 38 deste relatório;
– por ter concorrido com a prática de exercício abusivo de poder de controle de companhia aberta,
caracterizada pela retenção injustificada de lucros, conforme definido pelo inciso XV do parágrafo
primeiro do artigo 2o da Instrução CVM n° 323, de 19.01.00, assunto abordado nos parágrafos 46 a 48
deste relatório;
– por não ter atendido a intimação para prestação de informações e disponibilização de documentos,
incorreu em falta grave, ao infringir a alínea "a" do inciso II da Instrução CVM n° 18 de 17.11.81,
conforme descrito nos parágrafos 49 a 51 deste relatório;
b) José Luiz Aliperti Neto, brasileiro, casado, empresário, RG n° 4.4131.666, CPF n° 563.355.988-68,
residente e domiciliado na Rua Ivan Fleury Meirelles, 70, CEP 05692-130, São Paulo – SP, na qualidade
de Diretor de Suprimentos da Siderúrgica J.L.Aliperti S.A., e Ciro Aliperti Júnior, brasileiro, casado,
empresário, RG 7.428.511, CPF n° 659.653.538-04, residente e domiciliado na Rua Dr. João Neves
Netto, 370, Cidade Jardim, CEP 05605-000, – São Paulo – SP, na qualidade de Diretor Administrativo
da mesma companhia:
– por concorrerem para a prática de exercício abusivo de poder de controle de companhia aberta,
caracterizada pela retenção injustificada de lucros, de acordo com o inciso XV do parágrafo primeiro do
artigo 2o da Instrução CVM n° 323, de 19.01.00, assunto comentado nos parágrafos 46 a 48 do
presente relatório;
- Ainda, José Luiz Aliperti Neto, na condição de Presidente do Conselho de Administração:
– por não ter fiscalizado adequadamente a gestão do Diretor Presidente Caetano Aliperti, permitindo-lhe
incorrer nas infrações retro comentadas, infringiu, também, o inciso III do artigo 142 da Lei 6.404/76.
Ainda na condição de membro do Conselho de Administração, não exerceu a prerrogativa estabelecida
na alínea "c" do artigo 25 do estatuto social da companhia, ao não ter apresentado proposta às
Assembléias Gerais quanto à destinação do saldo de lucros não distribuídos;
c) Kiyoki Motonaga. Japonês, empresário, CPF n° 033.647.638-87, residente e domiciliado na Rua
Basílio da Cunha, 107, CEP.01544-000, São Paulo – SP, (deixou o cargo em 27.04.00), Delto Menozzi
Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 3.227.059, CPF n° 000.895.758-49, residente e
domiciliado na Rua Itacolomi, 456, 10o andar, CEP.01239-020, São Paulo – SP; ( assumiu o cargo em
27 de abril de 2000 em substituição a Kiyoki Motonaga);e Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, brasileiro,
casado, engenheiro, RG n° 2.663.741, CPF n° 258.840.188-00, residente e domiciliado na Alameda
Holanda, 239 – Alphaville, Barueri – SP, na qualidade de também membros do Conselho de
Administração da Siderúrgica J.L.Aliperti S.A.:
– por concorrerem para a prática de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta,
caracterizada pela retenção injustificada de lucros, definido pelo inciso XV do parágrafo primeiro do
artigo 2o da Instrução CVM n° 323, de 19.01.00, assunto abordado nos parágrafos 46 a 48 deste
relatório. Ainda na condição de membros do Conselho de Administração, não exerceram a prerrogativa
estabelecida na alínea "c" do artigo 25 do estatuto social da companhia, ao não terem apresentado
proposta às Assembléias Gerais quanto à destinação do saldo de lucros não distribuídos;
– por não terem fiscalizado adequadamente a gestão do Diretor Presidente Caetano Aliperti, permitindo-
lhe incorrer nas infrações retro comentadas, infringiram também o inciso III do artigo 142 da Lei
6.404/76;
d) Ciro Mônaco Alexandre Aliperti, brasileiro, empresário, CPF 002.137.308-63, residente e domiciliado
na Rua Eng. Antônio de Andrade Rabello, 354, CEP 05692-000 , bairro do Morumbi, São Paulo – SP, na
qualidade de acionista controlador da Siderúrgica J.L.Aliperti S.A., possuindo 61,84% das ações com
direito a voto da companhia ( 41,33% diretamente, e mais 20,51% indiretamente, através da acionista
"S/C Joal Empreendimentos e Participações Ltda", da qual detém 55% das cotas- a Joal detém 37,29%
das ações ordinárias da Aliperti) (fls. 1028 a 1029):
– por ter sistematicamente retido lucros sem que houvesse um orçamento que, circunstanciadamente,
justificasse essa retenção, incorreu na prática de exercício abusivo do poder de controle de companhia
9/24

aberta, conforme definido no inciso XV da Instrução CVM n° 323, de 19.01.00, assunto abordado nos
parágrafos 46 a 48 do presente relatório.
– por faltar com os deveres para com os demais acionistas de companhia aberta – onde se insere o
princípio da ampla transparência – cujos interesses deve lealmente respeitar e atender, infringiu parte do
parágrafo único do artigo 116 da Lei n° 6.404/76.
DAS DEFESAS
16. Os indiciados foram devidamente intimados às fls. 1043-1077 dos autos.
17. Insta mencionar que, por ocasião de dois requerimentos do indiciado Ciro Mônico Alexandre Aliperti, mediante os
quais solicitou fossem informadas as falhas que teria praticado e se "esta colocação partiu diretamente desta
instituição ou foi provocada por terceiros, sendo nesta última hipótese, gostaria que estes fossem identificados." (fls.
1322-23 e 1328-29), determinei, em dois despachos (fls. 1324 e 1330-1331), que lhe fosse apresentado o inteiro teor
das imputações a ele feitas, bem como que informasse que este procedimento foi instaurado em razão de reclamação
de acionistas da companhia.
18. Demais disso, vale destacar que, após a apresentação das respectivas defesas pelos indiciados, em Despacho de
fls. 1334 e 1335, foi concedido o aditamento das Defesas dos Srs. Caetano Aliperti, Delto Menozzi Teixeira, Gilberto
Flávio Souza Sulzbacher e José Luiz Aliperti Neto, já que se resumiam a fazer referências a folhas dos Processos
CVM RJ 2001/3023 e CVM RJ 2002/6774, os quais possuíam fundamentos distintos do presente processo
sancionador.
A) Das Preliminares
19. Preliminarmente, todos os indiciados alegam que a matéria discutida no presente processo sancionador é a
mesma tratada no Processo Administrativo CVM RJ 2001/3023, objeto de apreciação judicial nos autos do Mandado
de Segurança n° 2004.5101002310-3, em trâmite na 11a Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Dessa
forma, tendo ocorrido autuação dos indiciados, com base nas mesmas imputações e exigências realizadas naquele
processo administrativo, entendem os acusados que restaria caracterizada infração ao art. 879, III, do CPC.
B) Do Mérito
B.I - Defesa de Caetano Aliperti, na qualidade de Diretor Presidente e de Relações com Investidores (fls. 1116-1134 e
1339-1657):
20. Inicialmente, o Defendente destaca que a Companhia já apreciou suas demonstrações financeiras nas
Assembléias Gerais dos exercícios de 1999, 2000 e 2001, tendo ocorrido a discussão e aprovação destas pela quase
totalidade das ações com direito a voto, não sendo possível a delegação da competência da Assembléia Geral a
outros órgãos ou a terceiros, inclusive à CVM.
21. Quanto às reavaliações do ativo imobilizado, argumenta que os inspetores da CVM, ao não tomarem cuidado de
confrontar o laudo ante a escrituração contábil (confundindo-o com o registro contábil), concluíram erroneamente que
a Companhia utilizou reavaliações de instalações industriais, escritórios, construções e benfeitorias.
22. Ademais, a Deliberação CVM n° 288/1998, além de não determinar o procedimento a ser seguido, apenas
colocando a questão como faculdade a ser exercida ou não, só se aplica às reavaliações a partir de sua vigência (ano
de 1998), sendo que a reavaliação feita pela Companhia é anterior a essa Deliberação e está divulgada em Nota
Explicativa.
23. No que se refere à conta "Subvenção para Investimento em Controladas", defende que os documentos colocados
à disposição dos inspetores são fidedignos, refletindo a movimentação entre as empresas, reconhecidos na
contabilidade de cada uma delas.
24. Destacando, ainda, que a Companhia detém 99,98% do capital da S/A Agro Industrial Eldorado, o Defendente
aduz que o entendimento da autoridade fiscalizadora traduziu-se, na verdade, em ato de gestão (que é de
competência exclusiva do administrador da Companhia), além da própria CVM, às fls. 35, ter concluído que não há
vínculo operacional entre as companhias, excluindo o entendimento de mútuo em conta corrente.
25. Quanto à acusação de que a Companhia não divulga, de forma adequada e satisfatória, no Relatório da
Administração e em notas explicativas, as condições contratuais relevantes do contrato de arrendamento mercantil do
seu parque industrial para a Açominas, o Defendente expõe que a Instrução CVM n° 58/96 (e as outras mencionadas)
10/24

não se aplicam à Companhia, por não ser esta uma empresa de arrendamento, além de ser possível verificar, nas
demonstrações financeiras publicadas em 2001, a divulgação das informações através de Nota Explicativa.
26. No que concerne à acusação de não ter revelado as taxas de juros pactuadas, as datas de vencimento e as
garantias das obrigações a longo prazo, junto a instituições financeiras, o Defendente argumenta que a Companhia
discute judicialmente esses pontos com o BNDES e o Banco Sudameris, não se mostrando prudente ou recomendável
a divulgação de maiores detalhes, tanto por respeito ao Poder Judiciário, como por técnica de defesa, já que qualquer
informação poderia ser utilizada contra a Companhia. Esclarece, ainda, que, para manter consistência e
conservadorismo, foi utilizada a variação da TR nos cálculos.
27. Quanto à imputação de não vir atendendo satisfatoriamente às determinações da Instrução CVM n° 235/95, na
elaboração da Nota Explicativa referente à utilização de instrumentos financeiros, novamente entende o Defendente
não ser esta acusação procedente.
28. Isso porque todos os valores encontram-se atualizados a preço de mercado, reconhecidos e refletidos nas
demonstrações financeiras de 31.12.2000, e o swap mencionado, conforme xerox apresentada, encontra-se
totalmente reconhecido dentro do valor de aplicação do CDB. Ressalta, ainda, a imaterialidade do valor, que envolve
tão-somente o quantum de R$ 1.000,00.
29. Relativamente à acusação de inobservância das regras legais quanto à forma de apresentação, nas
demonstrações financeiras, do valor das ações em tesouraria, o Defendente informa que todas as informações foram
explicitadas através de nota explicativa, conforme evidenciam as demonstrações publicadas em 2001.
30. No que se refere à acusação de ter contabilizado a menor o valor da provisão para contingências trabalhistas,
distorcendo o balanço patrimonial, o Defendente informa ter havido um erro de interpretação da CVM, uma vez que o
escritório de advocacia independente que acompanha os processos trabalhistas estimou um índice médio de sucesso
de 50%, tendo a Companhia provisionado, em sua rubrica "Provisões e Indenizações Trabalhistas", R$ 703.000,00
para indenizações trabalhistas e R$ 750.000,00 para perdas em processos trabalhistas.
31. Quanto às imputações de não ter ajustado as bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS e não ter
considerado a elevação da alíquota desta última, o Defendente argumenta que essa matéria se encontra explicitada
nas demonstrações financeiras e o posicionamento da Companhia está amparado por decisão judicial, conforme
documentação apresentada, além de a CVM pretender a adoção de um comportamento mais oneroso.
32. No que concerne às acusações de: (i) não atendimento às exigências do Pronunciamento IBRACON aprovado
pela Deliberação CVM n° 273/98 nos exercícios de 1999 e 2000; (ii) ter concorrido para a prática de exercício abusivo
de poder, caracterizada pela retenção injustificada de lucros; e (iii) não ter atendido à intimação para a prestação de
informações e disponibilização de documentos, o Defendente não concorda com as colocações e determinações
feitas.
33. Nesse particular, destaca que a CVM pretende que a Companhia reabra demonstrações financeiras já apreciadas,
discutidas e aprovadas pela quase totalidade das ações com direito a voto, sendo que o art. 132 da Lei n° 6.404/76,
determina a realização de assembléia para, dentre outros, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras. Desse modo, essa é a oportunidade para os acionistas tomarem conhecimento
das contas e demonstrações financeiras, discuti-las, inteirarem-se dos detalhes, pedir esclarecimentos, ouvir a opinião
dos auditores independentes e pedir esclarecimentos ao Conselho Fiscal, se houver.
34. Assim, as contas e demonstrações financeiras foram exaustivamente discutidas e votadas, não havendo que se
falar, no presente caso, em falta de informação, sendo que eventuais informações insuficientes foram sanadas por
ocasião da realização das assembléias gerais.
35. Por fim, entende que as notas explicativas incluídas nas demonstrações financeiras são suficientes e
esclarecedoras, não havendo razão para sua modificação.
B.II. Defesa de Ciro Aliperti Júnior, na qualidade de Diretor Administrativo (fls. 1242-1256), José Luiz Aliperti Neto, na
qualidade de Diretor de Suprimentos e Presidente do C. A. (fls. 1275-1294 e 1394-1408), Delto Menozzi Teixeira, na
qualidade de membro do C.A. (fls. 1296-1315 e 1360-1374) e Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, na qualidade de
membro do C. A. (fls. 1221-1240 e 1337-1391):
36. Apesar de protocolarem suas Defesas em documentos separados, os argumentos apresentados pelos indiciados
assemelham-se, motivo pelo qual passo a relatar, em conjunto, os principais pontos apresentados pelos referidos
Defendentes.
11/24

37. Acusados de terem concorrido para a prática de exercício abusivo de poder de controle, caracterizada pela
retenção injustificada de lucros, argumentam não possuírem ações com direito de voto e que sempre agiram com zelo,
dedicação e competência na defesa dos interesses da Companhia, dos seus acionistas e da comunidade. Destacam,
ainda, terem comparecido às Assembléias Gerais, onde foram discutidas as contas e demonstrações financeiras.
38. Nesse ponto, arrazoam que todas as assembléias realizadas configuram tão-somente em clareza aos atos do
Defendente, onde foram aprovadas e discutidas todas as matérias atinentes ao seu funcionamento, não sendo
possível sequer cogitar em omissão.
39. A Assembléia Geral Ordinária seria a oportunidade que os acionistas teriam para tomar conhecimento das contas
e demonstrações financeiras, sendo soberana e com competência exclusiva para discutir, deliberar e votar as matérias
elencadas no artigo 132 da Lei n° 6.404/76.
40. Ademais, defendem que a distribuição de lucros, conforme artigo 196, inciso II, da Lei n° 6.404/76, com redação
dada pela Lei n° 10.303/01, com exigência a partir do exercício de 2002, e ante a "vacatio legis", a Companhia vem
cumprindo, e sempre cumpriu, rigorosamente a legislação.
41. Quanto à acusação de não terem fiscalizado adequadamente a gestão do Diretor-Presidente, os Defendentes
apresentam, basicamente, os mesmos argumentos apresentados pelo Sr. Caetano Aliperti, sustentando a legalidade
dos atos imputados pela Comissão de Inquérito a este. Nesse ponto, deve-se destacar que o Sr. Caetano Aliperti
Júnior não responde por esta acusação.
B.III. Defesa de Ciro Mônaco Alexandre Aliperti, na qualidade de Acionista Controlador da Companhia (fls. 1258-
1273):
42. O Defendente também aponta a presença da quase totalidade dos acionistas da Companhia nas Assembléias
Gerais Ordinárias relativas aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, argumentando que eventuais informações
insuficientes teriam sido sanadas por ocasião destas, oportunidade em que os acionistas tiveram para comparecer,
discutir e aprovar as matérias elencadas no art. 132 da Lei n° 6.404/76.
43. Com relação à distribuição de lucros, o Defendente sustenta que, conforme art. 196, inciso II, da Lei n° 6.404/76,
com redação dada pela Lei n° 10.303/01, com exigência a partir do exercício de 2002, ante a "vacatio legis", a
Companhia vem cumprindo, e sempre cumpriu, rigorosamente a legislação.
44. Quanto à falta com os deveres para os demais acionistas, argumenta estar cumprindo o disposto no art. 116, §
único, da Lei Societária, tendo comparecido nas Assembléias Gerais, discutido as contas e demonstrações
financeiras, bem como votado com zelo e responsabilidade, de modo a atender o determinado na lei e em sua
consciência.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

VOTO
Indiciados: Caetano Aliperti
Ciro Aliperti Júnior
Ciro Mônaco Alexandre Aliperti
Delto Menozzi Teixeira
Gilberto Flávio Souza Sulzbacher
José Luiz Aliperti Neto
Kiyoki Motonaga
12/24

Relator: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
1. No presente processo discute-se a imputação de responsabilidades aos administradores e ao acionista controlador
da Siderúrgica J. L. Aliperti S.A. ("Companhia"), por supostas irregularidades identificadas nas demonstrações
financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.1999, 31.12.2000 e 31.12.2001, bem como por embaraço
à fiscalização desta Autarquia.
1. Em primeiro lugar, em razão do falecimento do senhor Kiyoki Motonaga, membro do conselho de administração
da Companhia, comprovado mediante cópia da certidão de óbito juntada às fls. 1.082 dos autos, voto pela
declaração de extinção da punibilidade deste acusado, em conformidade com o artigo 107, inciso I, do Código
Penal Brasileiro, de aplicação subsidiária ao processo administrativo sancionador.
I. DA PRELIMINAR
2. Confrontando as imputações erigidas pela Comissão de Inquérito, conforme Relatório de fls. 1022-1046, e as
peças de defesa apresentadas pelos indiciados ("Defesa"), tenho a observar o que se segue.
3. A defesa alega que a matéria discutida nestes autos é a mesma tratada no Processo Administrativo CVM no RJ
2001/3023, que determinou que a Siderúrgica J.L. Aliperti S.A. procedesse ao refazimento e à republicação de
suas demonstrações financeiras de 31.12.1999, 31.12.2000 e 31.12.2001. Por ocasião da instauração do
presente procedimento, o aludido processo encontrava-se suspenso por ordem judicial liminarmente concedida
em sede de mandado de segurança.
4. Insistem os acusados em dizer que a CVM utilizou-se, no presente processo sancionador, das mesmas
exigências feitas à Companhia no bojo do referido Processo RJ 2001/3023, o que restaria caracterizada
infração ao art. 879, inciso III, do Código de Processo Civil1.
5. A meu ver, tal preliminar não deve prosperar. Primeiro porque, embora os fatos constantes destes autos sejam
os mesmos abordados naquele Processo 2001/3023, os fundamentos de instauração de ambos são
inteiramente distintos. Aquele processo, originário da Superintendência de Relações com Empresas - SEP,
como anteriormente mencionado, teve por objetivo tratar do refazimento e republicação das demonstrações
financeiras da Companhia. Já estes autos, de cunho sancionador, têm por fim apurar a responsabilidade dos
administradores e controladores por infração às disposições das Leis de n°s 6.385/76 e 6.404/76 e Instruções
desta Autarquia, conforme determina o artigo 11 da Lei n° 6.385/76.
6. Quanto à alegação de inobservância ao disposto no artigo 879, inciso III, do CPC, noto que, a par da
disparidade de objetos entre este processo sancionador e o administrativo RJ 2001/3023, resta também
prejudicada qualquer argüição de atentado contra a decisão liminar proferida nos autos do mandado de
segurança n° 2004.51.01.002310-3, pois esta liminar foi revogada em 28 de setembro de 2004, quando da
prolação da sentença, que julgou improcedente o pedido formulado naquela ação.
7. Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar argüida.
II. MÉRITO
II.A A aprovação das Demonstrações Financeiras pelas AGOs
8. Inicialmente, passo a analisar o argumento apresentado pela Defesa de que as demonstrações financeiras
foram votadas e aprovadas pela quase totalidade dos acionistas nas Assembléias Gerais Ordinárias da
Companhia, a qual teria competência absoluta e exclusiva para apreciar tal matéria. Sustenta-se que quaisquer
irregularidades eventualmente existentes nos documentos foram sanadas por conta, e no momento, da
realização da assembléia prevista no art. 132 da Lei n.o 6.404/76.
10. Conforme dispõe o artigo 176 da Lei no 6.404/76, ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar,
com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Já ao Conselho de
Administração compete, de acordo com o artigo 142 do mesmo diploma legal, além da fiscalização da gestão
dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, podendo solicitar informações
sobre qualquer ato.
11. Primeiro, urge dizer que é por meio da análise das demonstrações financeiras que os acionistas têm a
13/24

possibilidade de avaliar a condição patrimonial da companhia, bem como o seu estado econômico-financeiro,
sendo, portanto, imperioso que tais informações sejam exatas e também suficientemente completas para
permitir a compreensão da real situação da companhia.
12. Neste sentido, transcrevo as palavras de Modesto Carvalhosa2:
"Nas companhias abertas, as demonstrações financeiras deverão rigorosamente seguir as regras
estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que, para tanto, baixará normas regulamentares que
objetivem estabelecer e aperfeiçoar um sistema efetivo de informação aos acionistas e ao mercado de valores
mobiliários. A finalidade dessa regulamentação é alcançar a real revelação do estado patrimonial, econômico e
financeiro da companhia".
13. Assim, não se pode admitir que falhas constantes das demonstrações financeiras possam ser sanadas pelo
fato de a Assembléia Geral Ordinária ter aprovado as contas do exercício. Pelo contrário, defeitos havidos na
elaboração, ou na aprovação daquelas informações, implicam a responsabilidade dos administradores de cuja
elaboração fizeram parte, a ser apurada nas esferas competentes. Neste sentido, preconiza o artigo 134,
através do seu parágrafo 3°, da Lei n° 6.404/76, que a seguir se transcreve:
"Art. 134. (...)
§ 3o A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os
administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (Art. 286)."
14. Desta forma, não se sustenta a assertiva de que esta Comissão de Valores Mobiliários não pode investigar
tais fatos para, ao cabo de um regular procedimento, aplicar sanções aos respectivos responsáveis, quando
constatar falhas ou omissões nos documentos em decorrência do exercício não diligente dos administradores
da companhia.
15. Deve-se entender que a revelação fidedigna de informações das companhias abertas, incluindo suas
demonstrações financeiras, não se presta a amparar apenas o acionista presente ou que se faz representar em
assembléias, mas, também, a tutelar o interesse de todos os acionistas e do mercado de valores mobiliários
como um todo.
16. Por isso, a CVM tem o poder-dever de proteger o mercado de distorções constantes das demonstrações
financeiras das sociedades sujeitas ao seu poder de polícia, assegurando que os investidores tenham, de
imediato, informações cujo conteúdo não seja apto a induzir a erros de avaliação os seus interessados.
17. A própria legislação pátria se preocupa em proteger essa transparência e veracidade, estabelecendo, no
art. 8o, III, da Lei n.o 6.385/76, a competência dessa Comissão para "(...) fiscalizar a veiculação de informações
relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados", podendo, inclusive,
conforme art. 9o, IV, da referida lei, determinar a republicação das demonstrações financeiras.
18. Dessa forma, não se pode negar a necessidade de os administradores da sociedade tomarem o cuidado
necessário para a correta elaboração e divulgação das informações dessa natureza, agindo em conformidade
com o preceito do artigo 153 da Lei n.o 6.404/76, que assim dispõe:
"Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios".
19. Nossa doutrina também segue essa linha, conforme se pode observar na lição de Tavares Borba3:
"Os administradores têm vários deveres para com a sociedade, podendo-se afirmar que o primeiro de todos
esses deveres é o de bem administrá-la; deve o administrador agir com a competência, eficiência e
honestidade que seriam de se esperar de um homem "ativo e probo" que estivesse a cuidar de seu próprio
negócio".
20. Portanto, resta claro que a aprovação das demonstrações financeiras pela Assembléia Geral Ordinária da
companhia não sana as irregularidades delas constantes, bem como não impede a imputação de
responsabilidades aos seus administradores.
2 1 . O dever de conduta que a Comissão de Inquérito entendeu descumprido é aquele imputável aos
administradores, de fazer elaborar as demonstrações financeiras de acordo com as normas legais e
regulamentares. A aprovação de tais demonstrações financeiras pela assembléia (ou sua desaprovação ou
14/24

aprovação com modificações) não se destina a substituir ou tomar o lugar do ato de elaboração. São duas
ações diversas: os administradores fazem elaborar, enquanto os acionistas examinam as demonstrações.
Caso, por exemplo, o acionista controlador exerça o voto com abuso do poder de controle ao aprovar as
demonstrações financeiras, seu ato não se confundirá com o dos administradores, que as tenham feito
elaborar. Cada um responderá por seus atos, ou omissões, desde que, como ocorre no caso concreto, seja
imputado o descumprimento de norma legal ou regulamentar que presida a prática do ato, ou vede a omissão.
22. Dito isto, passo a analisar as imputações apresentadas pela Comissão de Inquérito no Relatório de fls.
1.022-1.046.
II.B Reavaliação do Ativo Imobilizado
23. Nesse ponto, a Comissão de Inquérito afirmou restar demonstrado que a Companhia não adotou, nas
reavaliações do seu ativo imobilizado, o disposto no art. 68 da Deliberação CVM no 183 (que aprovou o
Pronunciamento IBRACON sobre reavaliação de ativos).
24. Com efeito, o referido pronunciamento assim dispõe no seu item 68:
"68. Este Pronunciamento se aplica às reavaliações contabilizadas a partir de 1o de julho de 1995. Para as
reavaliações anteriores a essa data, as empresas poderão optar por uma das seguintes alternativas:
a) adoção do valor de mercado para avaliação do ativo imobilizado, aplicando integralmente as normas do
presente Pronunciamento. Neste caso, terão até 30 de junho de 1996 para ajustes necessários;
b) adoção do método de custo corrigido na avaliação de seus ativos, mas, podendo manter os ativos aos
valores de reavaliação e correspondentes procedimentos anteriormente registrados, desde que, atualmente,
estejam dentro de valores razoáveis de mercado, ou que não sejam superiores ao valor de recuperação,
conforme o item 44. Recomenda-se, neste caso, seguir o disposto no item 34, devendo-se divulgar os valores
envolvidos em nota explicativa quando não o fizer;
c) retorno ao critério de custo corrigido, revertendo as reavaliações anteriormente registradas, procedimento
este que deve ser aprovado em assembléia geral de acionistas, ou reunião de quotistas."
25. Com a Deliberação CVM no 288, de 3 de dezembro de 1998, a faculdade de adoção de uma das
alternativas acima foi estendida àquelas reavaliações que se perfizessem até 31 de março de 1999, assim
editada:
"I - facultar às companhias abertas adotarem, até 31 de março de 1999, uma das alternativas abaixo, previstas
nas letras "a", "b" ou "c" do item 68 do Pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM no 183,
de 19 de junho de 1995, relativamente às reavaliações existentes até aquela data:
a) adoção do valor de mercado para avaliação do ativo imobilizado, aplicando integralmente as normas daquele
Pronunciamento;
b) adoção do método de custo corrigido na avaliação de seus ativos, mas podendo manter os ativos aos
valores de reavaliação, desde que estejam atualmente dentro de valores razoáveis de mercado ou que não
sejam superiores ao valor de recuperação, conforme o item 44 daquele Pronunciamento;
c) retorno ao critério de custo corrigido, revertendo as reavaliações anteriormente registradas, procedimento
este que deve ser aprovado em Assembléia Geral de acionistas.
II - que as companhias abertas que optarem por uma das alternativas referidas no inciso anterior deverão
determinar às suas controladas e recomendar às suas coligadas a adoção da mesma alternativa.
(...)"
26. Note-se que esta última deliberação permitiu a adoção do que era antes previsto para as reavaliações
anteriores a 1° de julho de 1995, e para as existentes até 31 de março de 1999. Todavia, conforme
demonstrou a Comissão de Inquérito, na elaboração das demonstrações financeiras, a Companhia deixou de
atender a ambas deliberações, de cumprimento obrigatório, por força do artigo 177, parágrafo 3° da Lei n°
6.404/76, não tendo nem sequer lançado mão das faculdades que lhe foram conferidas para as reavaliações
havidas nos períodos acima apontados.
27. Demais disso, a Companhia não constituiu a provisão de longo prazo em razão dos tributos (IRPJ e CSLL)
15/24

incidentes sobre a reserva de reavaliação quando da realização dos ativos reavaliados, exceto os terrenos,
exigida pelas Deliberações CVM n°s183/95 e 273/98.
II.C Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
28. Conforme razão contábil do exercício de 1999 e de 2000, acostados às fls. 707-715, verificaram-se, sob a
rubrica "Subvenções para Investimentos S/A Agro", recursos destinados às controladas S/A Agro Industrial
Eldorado (com saldo, em 31.12.00, de R$ 5.863 mil e R$ 6.391 mil, em 31.12.01) e RMCA Incorporação e
Planejamento Ltda (com saldo de R$ 278 mil, em 31.12.00 e R$ 1.698 mil, em 31.12.01), registrados a título de
adiantamento para futuro aumento de capital, com inscrição no ativo circulante da companhia.
29. Sobre esse ponto, a Comissão de Inquérito salientou que não havia qualquer vínculo operacional entre a
Siderúrgica Aliperti e suas controladas e que, com relação aos recursos a estas remetidos, não foi encontrado
qualquer contrato que formalizasse o alegado adiantamento de capital e definisse as operações em vista, ou
mesmo uma deliberação assemblear realizada com o fim de revelar o interesse da companhia em realizar
investimentos nas suas controladas.
30. Em função disso, a Comissão de Inquérito sustentou que essa operação evidenciara um mútuo entre
partes relacionadas, que, como tal, deveria ser classificada em conta de adiantamentos ou empréstimos a
sociedades controladas, no ativo realizável a longo prazo, por força do artigo 179, inciso II, da Lei n° 6.404/76,
e explicitada em notas explicativas, conforme determina o Pronunciamento do Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM no 26/86, que versa sobre transações entre partes
relacionadas.
31. De fato, os documentos-base para os lançamentos contábeis foram cópias de cheques emitidos, tendo sido
anexados em alguma destas cópias os comprovantes de depósito bancário em nome da controlada S/A Agro
Industrial Eldorado (fl. 716 a 728).
32. Com efeito, a análise da documentação contábil levantada pela Comissão à luz das disposições da lei
societária que disciplinam as contas do balanço patrimonial, propriamente os artigos 179 e 182, permite-nos
identificar uma errônea classificação das remessas de recursos em apreço, pois, ainda que concebidas como
AFAC, tais operações jamais poderiam ser alocadas no ativo circulante.
33. No ativo circulante, segundo o artigo 179, inciso I, devem ser postas as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte. No caso, se investimento em controlada efetivamente fosse a remessa de recursos em tela,
comumente chamada de AFAC, como sustenta a defesa, a classificação correta seria no ativo realizável a
longo prazo, como determina o artigo 179, inciso II, da lei societária.
3 4 . Ao meu ver, portanto, restou caracterizada uma errônea classificação das remessas de recursos
supostamente concebidas como AFAC
II.D Insuficiência de Provisão para Contingências Trabalhistas
35. A Comissão aponta que, de acordo com os quadros demonstrativos trazidos aos autos às fls. 727 a 751, os
processos trabalhistas com provisão de perda igual ou superior a 50% perfaziam, em 31.12.2000, o montante
de R$ 1.354.801,70. Ocorre que, na demonstração financeira do período, a Companhia contabilizou apenas o
valor de R$ 750.000,00 para estas perdas, o que representara a constituição de uma provisão a menor, em
cerca de R$ 604.802,00.
36. Por sua vez, a defesa não logra justificar o porquê desta provisão a menor, resumindo-se apenas a afirmar
que contabilizou os mesmos R$ 750.000,00 para perdas trabalhistas, mencionados pela Comissão de
Inquérito, e mais R$ 703.000,00, relativos a acordos homologados perante a Justiça do trabalho, devidos a
título de indenização.
37. Por conseguinte, o restante a provisionar, no montante de R$ 604.802,00, não foi levado em consideração
pela companhia, no registro da provisão para perdas trabalhistas constantes das demonstrações financeiras,
conforme documentação acima apontada, o que constitui infração ao artigo 184, inciso I, da lei societária.
II. E Provisão para PIS e COFINS
3 8 . A Comissão de Inquérito entendeu que, com relação à Contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social, a Companhia não estaria observando o disposto no artigo 8o da Lei n.o 9.718/98, que
16/24

elevou para 3% sobre a receita bruta a alíquota dessa contribuição, haja vista que a Companhia continuava
ainda adotando a alíquota de 2% sobre o faturamento mensal (assim considerada a receita bruta das vendas
de mercadorias e de serviços), prevista na Lei Complementar no 70/91.
39. Com efeito, além de elevar a alíquota da COFINS para 3%, os artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal
determinam que o cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS deve ter, como base, o
faturamento das empresas, devendo esse ser entendido como sendo a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica.
40. Dessa forma, assim como no cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social, a Comissão de
Inquérito entendeu que a Companhia não estaria incluindo a sua principal receita, proveniente do
arrendamento do seu parque siderúrgico para a Açominas. A Companhia, argumentando que sua posição
estaria amparada por decisões judiciais já apresentadas, estaria incluindo na base de cálculo dessas
contribuições apenas o faturamento da sua fábrica de molas.
4 1 . Consultando os presentes autos, porém, verifico constar tão-somente a documentação referente ao
Mandado de Segurança Suspensivo impetrado, em 05 de fevereiro de 1990, contra o ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal de São Paulo, tendo como pedido o resguardo do direito de efetuar o
recolhimento relativo ao mês de janeiro (de 1990) sem os acréscimos do artigo 1o do Decreto-Lei no 2449/89 (fl.
752-769). Ressalte-se que, conforme decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região (fl. 792), os Decretos-
Lei de nos 2445/88 e 2449/89 foram declarados inconstitucionais.
42. Destarte, não encontro nos autos nenhuma documentação que sustente o posicionamento da Companhia
de não observar as alterações introduzidas pela Lei n.o 9.718/98, restando configurado, nesse ponto, o
descumprimento das normas legais aplicáveis.
II.F Arrendamento do Parque Siderúrgico
43. Nesse particular, a Comissão de Inquérito entendeu que as informações prestadas pela Companhia sobre o
"Contrato de Arrendamento e Cessão de Uso de Ativos/Imóveis" (acostado às fls. 798-808), celebrado com a
Aço Minas Gerais S.A. – AçoMinas, eram insuficientes, ainda mais considerando que as contraprestações
deste passaram a ser a sua principal receita.
44. No presente processo, ao contrário do apresentado pela Defesa, não se pretende atribuir responsabilidades
por descumprimento das disposições da Instrução CVM no 58/86, vez que, em reunião realizada no dia
12.03.2003 (no âmbito do Processo CVM RJ 2001/3023), o Colegiado já acatou o argumento apresentado pela
Companhia de que tal Instrução não se aplicava à empresa, conforme inclusive destacado no parágrafo 36 do
Relatório acusatório.
45. Com efeito, o que ora se examina é se a Companhia prestou, aos seus acionistas e ao mercado em geral,
informações de qualidade, suficientes e claras, a respeito desse contrato, vez que passou a ser a principal
fonte de receitas para a sociedade.
46. Dessa forma, verificando as demonstrações financeiras do período em análise, acostadas às fl. 489 (1999),
490 (2000) e 450 (2001), observo que as informações oferecidas pela Companhia aos seus acionistas, tanto no
Relatório da Administração quanto em Notas Explicativas, não proporcionam condições para uma análise
adequada e satisfatória das principais condições e conseqüências de tal contrato.
47. Nesse ponto, o Colegiado dessa CVM já se manifestou, em relação às Demonstrações Financeiras de
1999, 2000 e 2001, em reunião realizada no dia 12.03.2003, pela insuficiência das informações oferecidas,
inclusive quanto aos bens objeto do arrendamento, vencimento do contrato, valor e número das prestações,
juros embutidos e variação monetária, determinando a inclusão dessas informações nas demonstrações da
Companhia daqueles exercícios, através de notas explicativas.
48. Não sendo suficiente a informação relativa ao contrato de arrendamento, presente nas Notas Explicativas
das demonstrações financeiras dos exercícios em apreço. Assim, entendo restar configurada a infração ao art.
176, § 4o da Lei n.o 6.404/76.
II.G "Estoque" de Prejuízos Fiscais e Base Negativa de Contribuição Social
49. Nesse ponto, novamente me alinho com o entendimento da Comissão de Inquérito, por entender ter ficado
demonstrado o descumprimento do Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 273/98.
17/24

50. Isso porque, conforme se depreende dos "Controles de Valores que Constituirão Ajuste do Lucro Líquido
de Exercícios Futuros" documentado de fls. 828-869, a Companhia possuía: (i) no fim do exercício de 1999,
prejuízos fiscais a compensar que montavam o valor de R$ 12.081.045,01 e R$ 22.223.037,45 de base
negativa de contribuição social sobre o lucro líquido; e (ii) no fim do exercício de 2000, R$ 10.872.362,18 de
prejuízos fiscais a compensar e R$ 23.965.159,51 de base negativa de contribuição social sobre o lucro
líquido.
51. Ocorre que tais valores não foram reportados em notas explicativas às demonstrações dos períodos, em
contrariedade ao disposto no item 40 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela referida Deliberação CVM
no 273/98, que assim determina:
"040 - As demonstrações contábeis e/ou as notas explicativas devem conter, quando relevantes, informações
evidenciando:
(a) montante dos impostos corrente e diferido registrados no resultado, patrimônio líquido, ativo e passivo;
(b) natureza, fundamento e expectativa de prazo para realização de cada ativo e obrigação fiscais diferidos;
(c) efeitos no ativo, passivo, resultado e patrimônio líquido decorrentes de ajustes por alteração de alíquotas ou
por mudança na expectativa de realização ou liquidação dos ativos ou passivos diferidos;
(d) montante das diferenças temporárias e dos prejuízos fiscais não utilizados para os quais não se
reconheceu contabilmente um ativo fiscal diferido, com a indicação do valor dos tributos que não se
qualificaram para esse reconhecimento;
(e) conciliação entre o valor debitado ou creditado ao resultado de imposto de renda e contribuição social e o
produto do resultado contábil antes do imposto de renda multiplicado pelas alíquotas aplicáveis, divulgando-se
também tais alíquotas e suas bases de cálculo;
(f) natureza e montante de ativos cuja base fiscal seja inferior a seu valor contábil."
52. Destaco que, conforme fls. 870-884, somente a partir do exercício findo em 31.12.2001 é que a Companhia
passou a divulgar em Nota Explicativa (conforme Nota de n.o 18) o montante de prejuízos fiscais a compensar
que possuía, bem como o valor da base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido, esclarecendo
pontos relevantes como os seus ajustes e realização.
II.H Financiamentos
53. Nesse particular, da análise das Notas Explicativas referentes aos Financiamentos contraídos (fl. 489, 490
e 491), verifico que as informações prestadas aos acionistas da Companhia não se mostraram adequadas,
pois, conforme apontado pela Comissão de Inquérito, faltou a divulgação de pontos importantes, tais como: (a)
taxas de juros pactuadas; (b) datas de vencimento; (c) índices de atualização pactuados; e (d) garantias
oferecidas.
54. Além disso, a Comissão de Inquérito constatou que praticamente a totalidade das dívidas da Companhia
decorrentes de financiamento bancários está sendo questionada em Juízo, não se fazendo, da mesma forma,
constar das notas explicativas maiores informações a respeito, carecendo a divulgação quanto: (a) à razão da
interrupção do pagamento; (b) à data do início das demandas; (c) ao fundamento para a utilização de índice
diverso do contratado; e (d) ao atual estágio do pleito.
55. Apesar de fazer constar da Nota Explicativa no 8 (fl. 881), anexa às demonstrações de 2001, algumas
informações referentes aos empréstimos contraídos junto ao BNDES e ao litígio judicial com esse Banco
(inclusive o uso da taxa TR para a sua atualização), considero restar comprovada a insuficiência de
informações prestadas pela Companhia, quanto aos financiamentos celebrados e o estágio das demandas
judiciais em face das instituições financeiras.
56. Ressalto que o argumento da Defesa, de que a divulgação de eventuais informações a respeito desses
financiamentos (ora discutidos judicialmente) poderia prejudicar o sucesso das demandas, não deve prosperar.
Entendo que informar ao acionista as taxas de juros contratualmente convencionadas, bem como as datas de
vencimento, garantias e detalhes dos litígios não pode ser considerado como o fator para o sucesso ou
insucesso do pleito.
57. É evidente que o administrador pode não divulgar ao mercado informações relevantes, se entender que sua
18/24

revelação colocará em risco um interesse legítimo da companhia. A essas informações relevantes, vale dizer,
deve ser dado tratamento sigiloso, por conta de expressa previsão legal e regulamentar (conforme art. 157, §5o,
da Lei no 6404/76 e artigo 6o, caput, da Instrução CVM no 358/2001).
58. Não vejo a possibilidade da divulgação desses pontos mencionados interferirem no andamento das
demandas judiciais. A meu ver, serviriam, apenas, para bem informar os acionistas minoritários da Companhia,
visto que, inclusive, são decorrentes de contrato celebrado com instituições financeiras, não proporcionando
nenhuma informação nova para as partes demandadas.
II.I Instrumentos Financeiros
59. Nesse ponto, a Comissão de Inquérito considera que a Companhia não atendeu, na divulgação dos
instrumentos financeiros celebrados, às determinações da Instrução CVM no 235/95. A Defesa, por sua vez,
argumenta que todos os valores dos documentos relativos às aplicações financeiras encontram-se atualizados
a preço de mercado, reconhecidos e refletidos nas demonstrações de 31.12.2000.
60. A Instrução CVM no 235/95 estipula que as companhias abertas devem evidenciar, em notas explicativas
anexas às suas demonstrações financeiras, o valor de mercado dos instrumentos financeiros. O artigo 2o da
referida Instrução define o conceito de instrumento financeiro, qual seja:
Art. 2o - Caracteriza-se como instrumento financeiro, para fins desta Instrução, todo contrato que dá origem a
um ativo financeiro em uma entidade e a um passivo financeiro ou título representativo do patrimônio em outra
entidade, reconhecidos ou não na forma do artigo 1o.
Parágrafo 1o - São considerados como ativos financeiros, para fins desta Instrução:
a) disponibilidades;
b) direitos contratuais recebíveis em moeda ou em instrumentos financeiros de outra entidade;
c) direitos contratuais de troca de resultados financeiros (swaps) ou instrumentos financeiros; e
d) títulos representativos de participação no patrimônio de outra entidade.
Parágrafo 2o - São caracterizados como passivos financeiros para fins desta Instrução, as obrigações
contratuais de:
a) pagamento de determinada importância em moeda ou em instrumentos financeiros; e
b) troca de resultados financeiros ou instrumentos financeiros.
61. Analisando as notas explicativas da Companhia, pode-se verificar que:
(i) na Nota no 12, anexa às demonstrações de 1999 (fl. 489), apenas é informado que a Companhia não
apresenta saldo de operações no mercado de derivativos;
(ii) na Nota no 12, anexa às demonstrações de 2000 (fl. 490), é divulgado que as aplicações financeiras e
demais títulos e valores mobiliários referem-se a Certificados de Depósitos Interfinanceiros e registrados pelo
custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço; e
(iii) na Nota no 12, anexa às demonstrações de 2001 (fls. 491), apresenta-se uma tabela detalhando suas
aplicações por tipo de aplicação, instituição e o valor atualizado.
Em que pese terem as informações constantes das Notas Explicativas do exercício de 2001 tido uma evolução
em relação aos exercícios anteriores, concordo com a Comissão de Inquérito de que a Companhia não cumpriu
todas as exigências previstas na Instrução CVM no 235/95, vez que só apresentou uma tabela demonstrativa
do tipo de aplicação, sem fazer constar na nota explicativa os critérios e as premissas adotados para
determinação do valor de mercado, bem como as políticas de atuação e controle das operações nos mercados
derivativos e os riscos envolvidos, conforme parágrafo único do artigo 1° da Instrução CVM n° 235/95.
62. Ademais, o Relatório da Comissão de Inquérito também apontou, em relação às aplicações financeiras da
Companhia, de 31.12.2000, que, em março/2002, a carteira estava avaliada pelo custo de aquisição que, em
alguns casos, apresentava papéis com valor superior ao de mercado. Tal prática também se mostra contrária
às disposições da Instrução CVM n.o 235/95, e ao art. 183, I, da Lei no 6.404/76.
19/24

II.J Aquisição de Ações Preferenciais
63. A Comissão de Inquérito também apurou que a Companhia adquiriu, em leilão realizado em 07.02.02, na
Bovespa, 3.800.000 ações PN de sua emissão, registrando tal operação na rubrica contábil "ações em
tesouraria", identificado no Balanço Patrimonial de 31.12.02, às fl. 980. Todavia, o valor correspondente a essa
aquisição foi lançado como redutor da conta de capital social, o que contraria o parágrafo 5o do artigo 182 da
Lei n.o 6.404/76 e o artigo 17 da Instrução CVM no 10/80, que determinam o destaque do valor como redutor da
conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos utilizados na operação. Esse fato pode ser
verificado na Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido daquele ano, às fls. 981.
II.L Retenção de Lucros
64. Da análise da conta de lucros acumulados da Companhia, é possível verificar a manutenção, a partir do
exercício de 1996, de saldos de lucros não distribuídos, perfazendo, em 31.12.2001, o montante de R$ 9.469
mil.
65. Nas Assembléias Gerais Ordinárias da Companhia de 30.04.1999, 27.04.2000 e 26.03.2001 (fl. 983-998),
nota-se que somente foi deliberada a distribuição do dividendo proposto pela administração da sociedade, não
se dando destinação ao saldo remanescente do lucro de cada exercício.
66. Note-se que, desde a edição da Instrução CVM n° 59/86 4, na nota explicativa referente à aludida Instrução,
a CVM já manifestava o entendimento de que a parcela retida dos lucros, mantida sob a rubrica de lucros
acumulados, deveria submeter-se à prescrição do artigo 196 da Lei n° 6.404/76.
67. Neste mesmo sentido o Parecer de Orientação no 18, de 18 de janeiro de 1990, que veio a expressar este
entendimento da CVM sobre o disposto no art. 202 da Lei das S.A., isto é: saldos de lucros não distribuídos,
nem destinados a reservas, deveriam ser considerados como retenção de lucros, e, portanto submetidos ao
disposto no art. 196 da Lei, tornando necessário, portanto, nesse caso, a aprovação de orçamento de capital.
Veja-se o teor do Parecer de Orientação, no particular:
"b) Destinação do resultado do exercício:
- deve ser apresentada nota explicativa sobre a proposta dos órgãos da administração para destinação do
resultado do exercício. Nesse particular quatro pontos se destacam:
I - retenção de lucros - devem ser explicitadas as justificativas e as linhas principais do respectivo orçamento
de capital. Lucros não destinados, mesmo que mantidos em Lucros Acumulados, caracterizam-se como
Retenção de Lucros (Artigo 196 da LEI No 6.404/76)." (grifou-se)
68. Na edição da Instrução 323/00, a CVM tornou explícito, inclusive, que a aprovação assemblear de proposta
da administração que não atendesse ao disposto no art. 196 da Lei 6.404/76 era considerada abuso de poder
de controle (art. 1o, inciso XV, da Instrução CVM 323/00).
69. No caso concreto, entretanto, entre 1996 e 2001, o saldo de lucros sem destinação foi simplesmente retido,
sem a elaboração e aprovação prévia de orçamento que permitisse a apropriação daqueles resultados pela
companhia, como exigido pelo artigo 196 da Lei n.o 6.404/76.
70. Frise-se que a interpretação da CVM para os dispositivos legais mencionados foi corroborada pelo
legislador da reforma de 2001, que introduziu o § 6o do art. 202 da Lei no 6.404/76 (Lei n.o 10.303, de 30 de
outubro de 2001), reafirmando que os lucros não destinados para as Reservas Legal, Estatutária, para
Contingências ou de Lucros a Realizar, ou retidos com base em orçamento de capital aprovado pela
assembléia, devem ser distribuídos como dividendos.
II.M Embaraço à Fiscalização
71. Consta das fls. 604-606 dos presentes autos, o Termo de Intimação no 13/2002, lavrado em 19.12.2002
pela fiscalização externa dessa Autarquia, por conta da demora no atendimento das solicitações dos
inspetores da CVM. Assim, foi intimado o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Caetano
Aliperti, para, no prazo de 72 horas, disponibilizar diversos documentos necessários para à conclusão da
inspeção iniciada em 09.12.2002, em atendimento à SOI/GEA-3/No 006/02.
7 2 . Não produzindo os efeitos necessários, lavrou-se o Termo de Intimação no 01/2003 (fls. 647-649),
novamente intimando o DRI da Companhia para que disponibilizasse a documentação solicitada.
20/24

73. Não foram, novamente, disponibilizados os documentos requisitados, tendo sido lavrado, em 14.04.2003, o
Termo de Autuação no 001/2003 (fls. 696-697), caracterizando o embaraço à fiscalização da CVM por parte da
Companhia.
74. O Sr. Caetano Aliperti defende-se, alegando não ter oferecido embaraço à fiscalização e ter sempre
atendido, dentro da lei, às determinações da CVM, sendo que, quando as entende ilegais, socorre-se ao Poder
Judiciário.
7 5 . Ao meu ver, o mero ingresso em Juízo para se ver dispensado de apresentação de documentos
requisitados pela fiscalização desta Autarquia, sem a existência de ordem que obste a requisição de
informações, não constitui elemento a impedir a configuração do tipo de embaraço à fiscalização.
7 6 . Se, de fato, o acusado tivesse logrado uma decisão judicial que lhe servisse de respaldo ao não
encaminhamento das informações requisitadas com base no artigo 9° da Lei n° 6.385/76, o caráter ilícito da
conduta do acusado estaria afastado. Todavia, não foi o que ocorreu no caso, pois a recusa, ou melhor, o não
atendimento ao termo de intimação da CVM aconteceu, sem que o indiciado estivesse amparado por medida
judicial. Com efeito, inexiste nos autos prova e jamais se teve notícia de que a CVM estivesse impedida de
exigir, por decisão judicial, informação da companhia em tela.
77. Pelo exposto, entendo, também, configurado o cometimento de embaraço à fiscalização, que, nos termos
do item II , letra a, da mencionada Instrução CVM no 18, de 17.11.1981, constitui falta grave.
III. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA:
78. Conforme demonstrado anteriormente, tem-se comprovada a materialidade das imputações formuladas
pela Comissão de Inquérito, cabendo agora a identificação da responsabilidade de cada acusado.
79. Restou comprovado que o Sr. Caetano Aliperti, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da
Siderúrgica J. L. Aliperti e responsável pelo controle, supervisão, fiscalização e controle de assuntos
financeiros e de supervisão dos serviços de contabilidade S.A (cf. art. 16 do estatuto social), foi o responsável
pelas irregularidades imputadas pela Comissão de Inquérito nos itens 16 a 49 do Relatório, ou seja, porque as
demonstrações financeiras, nos períodos apontados:
a. não reportaram adequadamente a reavaliação de seu ativo imobilizado, de acordo com o item 68 do
Pronunciamento do IBRACON, conforme determinado, respectivamente, pelas Deliberações CVM n°
183/95 e 288/98, de cumprimento obrigatório, por força do parágrafo 3o do artigo 177 da Lei 6.404/76; e
por não ter segregado da reserva de reavaliação a parcela correspondente aos tributos, constituindo
provisão de longo prazo, determinada pelos Pronunciamentos do Ibracon, anexos às Deliberações CVM
n° 183/95 e no 273/98;
b. não atenderam ao que dispõe o inciso II do artigo 179 da Lei no 6.404/76, relativamente à correta
classificação contábil no Ativo Realizável a Longo Prazo, dos recursos emprestados às controladas S/A
Agro Industrial Eldorado e RMCA Incorporação e Planejamento Ltda, bem como por não explicitar em
nota explicativa as informações previstas no Pronunciamento do Ibracon anexo à Deliberação CVM no
26/86;
c. não divulgar adequada e satisfatoriamente, no Relatório da Administração e em notas explicativas, as
condições contratuais mais relevantes do arrendamento mercantil do seu parque industrial para a
Açominas, em desatenção ao parágrafo 4o do artigo 176 da Lei 6.404/76 e ao Parecer de Orientação
CVM no. 15/87;
d. não revelaram as taxas de juros pactuadas, as datas de vencimento, as garantias das obrigações de
longo prazo, particularmente junto a instituições financeiras, bem como os detalhes e a situação dos
processos judiciais em curso em face destas instituições, em infração ao parágrafo 4o, e alínea "e" do
parágrafo 5o do artigo 176 da Lei 6.404/76;
e. não atenderam a contento as determinações da Instrução CVM no 235/95, na elaboração de nota
explicativa referente à utilização de instrumentos financeiros;
f. descumpriram o parágrafo 5o do artigo 182 da Lei no 6.404/76 e o artigo 17 da Instrução CVM no 10/80,
quanto à apresentação, nas demonstrações financeiras, do valor das ações mantidas em tesouraria;
g. não ajustaram as bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS e não consideraram a elevação
21/24

da alíquota desta última, acarretando distorções no balanço patrimonial e na demonstração de
resultados, não observando o princípio contábil geralmente aceito de confronto das despesas com as
receitas e com os períodos contábeis (regime de competência dos exercícios), aprovado pela Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade no 750/93, infringindo o caput do artigo 177 da Lei 6.404/76, e o
inciso I do artigo 184 dessa Lei;
h. não atenderam, nos exercícios de 1999 e 2000, as exigências do Pronunciamento do Ibracon, aprovado
pela Deliberação CVM no 273/98, em relação à divulgação, em nota explicativa, das informações
requisitadas no seu item 40 - "estoque" de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social;
i. por contabilizar a menor a provisão para contingências trabalhistas, resultando distorções no balanço
patrimonial e na demonstração de resultados, contrariando o disposto no inciso I do artigo 184 da Lei no
6.404/76, que determina que as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, serão
computados pelo valor atualizado até a data do balanço, e;
j. pela não prestação das informações e documentos, a que foi intimado, caracterizando embaraço à
fiscalização, consoante a alínea "a" do inciso II da Instrução CVM no 18 de 17.11.81.
80. Entendo deva ser o Sr. Caetano Aliperti absolvido da acusação de concorrer à prática de exercício abusivo de
poder de controle, por retenção injustificada de lucros, visto que esta iniciativa é exclusiva do acionista controlador,
conforme se verifica no art. 1o, inciso XV, da Instrução CVM no 323/2000, não sendo possível a imputação de tal
responsabilidade à administração da companhia.
81. Os Srs. José Luiz Aliperti Neto, Presidente do Conselho de Administração, Delto Menozzi Teixeira e Gilberto
Flávio Souza Sulzbacher, membros daquele Conselho, não observaram o disposto no art. 142, inciso III, da Lei n°
6.404/76, ao não fiscalizar os atos de execução dos negócios sociais a cargo da diretoria da companhia, tendo em
vista que a significativa quantidade de falhas nas demonstrações financeiras não poderia passar despercebida pelos
membros do Conselho de Administração.
82. No que tange à imputação de abuso de poder de controle por infração ao art. 1o, inciso XV, da Instrução CVM no
323/2000, entendo devam ser os indiciados absolvidos, pelas mesmas razões expostas quando da análise da
responsabilidade do Sr. Caetano Aliperti.
83. Ao Sr. Ciro Aliperti Júnior, Diretor Administrativo da companhia, foi imputada responsabilidade por concorrer à
prática de exercício abusivo de poder de controle. Pelas razões expostas anteriormente em relação aos indiciados
que foram acusados pela mesma infração, entendo deva o indicado ser absolvido.
84. O Sr. Ciro Mônaco Alexandre Aliperti, na qualidade de acionista controlador da Serúrgica J. L. Aliperti S.A.,
possuidor de 61,84% das ações com direito a voto da companhia (41,33% diretamente, e mais 20,51% indiretamente,
através da acionista "S/C Joal Empreendimentos e Participações Ltda", da qual detém 55% das cotas, pois a Joal
possui 37,29% das ações ordinárias da Aliperti), deve ser responsabilizado por abuso de poder de controle, haja vista
a aprovação de retenção dos lucros sociais, sem a existência prévia de orçamento de capital que a justificasse (artigo
196 c/c o artigo 117 da Lei no 6.404/76), faltando, inclusive, com os deveres e responsabilidades que possui perante
os demais acionistas da companhia (cf. artigo 116, parágrafo único, da Lei n° 6404/76);
85. Diante do exposto, voto pela aplicação das seguintes penalidades, de acordo com o disposto no art. 11 da Lei n.o
6.385/76, com redação dada pela Lei n° 9.457/97:
i. ao Sr. Caetano Aliperti, pena de multa, no valor de R$ 100.000,00, por infração às disposições previstas nas
letras a a j do item 78 deste voto;
ii. aos Srs. José Luiz Aliperti Neto, Delto Menozzi Teixeira e Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, pena de multa,
no valor de R$ 50.000,00 por infração ao art. 142, inciso III, da Lei n° 6404/76;
iii. ao Sr. Ciro Mônaco Alexandre Aliperti, pena de multa de R$ 200.000,00, por infração ao artigo 196 c/c o
artigo 117 e 116, todos da Lei 6.404/76..;
86. Outrossim, proponho, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro, de aplicação subsidiária
ao processo administrativo sancionador, a declaração de extinção da punibilidade do Sr. Kiyoki Motonaga, em virtude
do seu falecimento, comprovado através de cópia de certidão de óbito de fl. 1082.
87. Por derradeiro, voto pela absolvição dos Srs. José Luiz Aliperti Neto, Caetano Aliperti, Delto Menozzi Teixeira,
Gilberto Flávio Souza Sulzbacher e Ciro Aliperti Junior, da imputação de responsabilidade concorrerem à prática de
22/24

abuso de poder de controle, em infração ao artigo 117 da Lei n° 6.404/76 e artigo 1o, XV, da Instrução CVM no
323/00.
É como voto.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Art. 879. Comete atentado a parte que no curso do processo:
I – (...)
II – (...)
III – pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato.
2CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, vol. II, 3a edição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 808.
3 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário, 8a edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 419.
4 Nota Explicativa no 59, de 22.12.1986
A parcela de lucro remanescente, após as destinações para as reservas de lucros e o pagamento do dividendo obrigatório, também deverá ser destinada.
Neste caso, as destinações cabíveis seriam a título de retenção de lucros, devidamente justificada por orçamento de capital ou para pagamento de dividendos complementares ao mínimo obrigatório.
Deste modo, o entendimento da CVM é que, no caso de o estatuto estipular dividendo mínimo obrigatório, a totalidade do lucro líquido do exercício deverá ter a sua destinação definida, não cabendo quaisquer retenções indiscriminadas na conta de lucros
acumulados.

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 09 de junho de 2005 (PAS CVM no 24/03).
EMENTA: A Administração da companhia possui o dever de propor a destinação dos lucros quando da elaboração das demonstrações financeiras. A legalidade da retenção de lucros remanescentes é subordinada a prévia justificativa através de orçamento
de capital. Os acionistas devem ser informados pela Administração deste requisito em Assembléia que discuta a aprovação da demonstração financeira da empresa. Os administradores têm a obrigação de comparecer às Assembléias Gerais para prestar
esclarecimentos aos acionistas. Retenção injustificada de lucros é uma das modalidades de abuso de poder de controle tipificadas pela Instrução CVM no 323/00.
1. Voto com o Diretor-Relator, salvo quanto à absolvição do Srs. Caetano Aliperti 1, José Luiz Aliperti Neto 2, Delto Menozzi Teixeira 3, Gilberto Flávio Souza Sulzbacher 4 e Ciro Aliperti Júnior5 da imputação de responsabilidade de concorrerem à prática de
exercício abusivo de poder de controle por retenção injustificada de lucros.
I. Do Direito
a. Dever da Administração de propor a destinação de lucros
2. Os Srs. Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto, Delto Menozzi Teixeira, Gilberto Flávio Souza Sulzbacher e Ciro Aliperti Júnior, na função de administradores da companhia, têm o dever de apresentar proposta relativa à destinação dos lucros obtidos
pela empresa ao elaborarem as demonstrações financeiras desta (art. 176, § 3o 6 c/c art. 192 7 e1968 – Lei 6404/76). A proposta a que se refere o art. 192 deve ser levada à Assembléia Geral Ordinária para que esta a discuta e a aprove (art. 122, III
9 c/c art.
132, I e II10 – Lei 6404/76).
3. Observando as demonstrações financeiras dos exercícios sociais dos anos de 1998 a 2001, pode-se concluir pela existência de lucros remanescentes sem finalidade específica. Diminuindo do total do lucro líquido do exercício a quantia referente às
reservas e dividendos, chega-se aos seguintes valores: no exercício social de 1998, ao número de R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais); em 1999, de R$ 1.570.000,00 (um milhão e quinhentos e setenta mil reais); em 2000, de R$ 476.000,00
(quatrocentos e setenta e seis mil reais); e, em 2001, de R$ 2.132.000,00 (dois milhões e cento e trinta e dois mil reais).
4. No entanto, nos exercícios sociais de 1998, 1999 e de 2000, não houve proposta concernente à destinação desses lucros no balanço da empresa e nem no relatório enviado pela Administração à Assembléia Geral. Tais lucros foram computados na conta
de lucros acumulados sem prévia estipulação em orçamento de capital e o relatório limitou-se a fixar o valor do dividendo a ser repartido entre os acionistas. Já no exercício social de 2001, foi sugerida a distribuição parcial desses lucros, com a inclusão da
parcela retida no título de lucros acumulados.
5. Pela ausência de proposta nos anos de 1998, 1999 e de 2000 e pela proposta insuficiente de 2001
11, pode-se perceber a infração cometida pelos administradores aos artigos acima mencionados da lei societária.
b) A legalidade da retenção de lucros se subordina à previsão em orçamento de capital
6. A retenção de lucros remanescentes é sujeita a prévia justificativa por meio de orçamento de capital (art.196 – Lei 6404/76). Destaque-se que a inserção do § 6o no art. 202 da Lei das Sociedades Anônimas pela Lei no 10.303/01 fortaleceu a tese que já
vinha sendo sustentada pela CVM12 ao obrigar a distribuição destes lucros como dividendos (art. 202, § 6o
13- Lei 6404/76).
7. Aqui a finalidade do legislador é a de proporcionar aos acionistas a participação nos lucros da sociedade. Em consonância com esse objetivo, a lei estabelece, por exemplo, a necessidade de um dividendo obrigatório, deixando a definição desse montante
a critério do estatuto social, com a ressalva de que, na omissão deste, o valor a ser pago deverá corresponder à metade do lucro líquido do exercício. Obriga, também, que os lucros sem destinação sejam distribuídos como dividendos, isto é, veda a
retenção de lucros não destinados, permitindo uma hipótese excepcional na qual esta retenção se torna legítima: aquela feita mediante orçamento de capital que explique as suas razões.
8. Embora a defesa alegue que a alteração ocasionada pela Lei 10.303/0114 não alcançaria as demonstrações financeiras questionadas 15, o argumento é inaceitável. Mesmo antes de mencionada mudança legislativa, já era preciso que fosse feito um
orçamento de capital para reter lucros. A modificação introduzida no art. 196 refere-se aos seus parágrafos, tendo o caput permanecido intocado.
9. O argumento da defesa no qual a aprovação das demonstrações financeiras pela AGO sanaria eventuais vícios presentes naquelas igualmente não procede. Deve-se ter em conta dois aspectos: (i) a elaboração das demonstrações financeiras pelos
administradores da companhia e o exercício do voto com abuso de poder de controle pelos acionistas são dois atos distintos. Cada um será responsabilizado individualmente por condutas diversas. Inconfundíveis que são, não possuem a capacidade de
sanar os vícios um do outro. (ii) Ainda que a Assembléia Geral seja soberana para a tomada de decisões, estas são passíveis de anulação e não retiram a possibilidade de se imputar aos administradores as infrações cometidas pelos mesmos. O art. 134, §
3o16, da Lei 6404/76 consolida essa posição, restringindo essa imputação às hipóteses de dolo, erro, fraude e simulação.
10. Neste sentido, entende-se que os administradores infringiram o art. 196 da Lei das Sociedades Anônimas ao não preverem a retenção de lucros com base em orçamento de capital.
c) Da concorrência dos administradores com os acionistas controladores para a prática de abuso de poder de controle devido à retenção injustificada de lucros
11. Também é de se atentar que a Instrução CVM no 323/00 17 fixa um rol de condutas que implicam abuso de poder de controle. A aprovação de retenção de lucros sem orçamento justificador (inciso XV) é tipificada como uma de tais práticas. Apesar do
inciso XV fazer referência ao acionista controlador, esta alusão só diz respeito à sua primeira parte, qual seja, autorizar constituição de reserva de lucros que não atenda aos seus pressupostos. A conduta que se segue após, e na qual é considerada para o
caso em tela, não é exclusiva de acionista controlador; logo, é possível a adequação de administrador no referido inciso.
12. Assim, a omissão de administrador, tanto em demonstrações financeiras quanto em Assembléias, no que tange à necessidade de que a retenção de lucros esteja prevista em orçamento de capital para que esta seja legítima, contribui para a prática da
conduta incriminada no art. 1o, XV, da Instrução CVM no 323/00. Desse modo, a Administração da Companhia também incide nesta infração.
d) Da necessidade da presença de administrador na Assembléia Geral com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas dos acionistas
13. É importante ressaltar que o art. 134, § 1o 18, impõe o dever de presença nas Assembléias de, ao menos, um dos membros da Administração para prestar esclarecimentos aos acionistas. Através do exame das atas, verifica-se que o Sr. Delto Menozzi
Teixeira – membro do Conselho de Administração - não compareceu na Assembléia Geral Ordinária do dia 24/04/2002, omitindo-se no cumprimento de seu dever. No entanto, os outros integrantes do Conselho estiveram presentes na Assembléia. À medida
que a lei exige a presença de um único administrador, a falta dos demais não invalida a assembléia, a não ser que os acionistas presentes votem pela exigência do comparecimento de todos. Como isto não foi requisitado, a Assembléia não se torna nula
pela ausência de um membro da Administração.
14. Porém, esta ausência demonstra comportamento displicente do administrador com seu dever de diligência
19. Ademais, este administrador também é responsável pela retenção injustificada de lucros, uma vez que não elaborou orçamento de capital e
nem advertiu os acionistas da necessidade deste orçamento para que fosse possível esta retenção. Ainda quando teve a oportunidade de alertá-los para tal exigência legal, comparecendo à Assembléia, não o fez, denotando comportamento omisso e
negligente. A partir do momento em que o administrador falta à Assembléia e dúvidas suscitadas não são devidamente respondidas, sendo aprovado algo ilícito, torna-se responsável por este ato ilícito, na medida em que se omitiu e, portanto, foi conivente
com o que foi aprovado.
15. Conforme as atas20 das Assembléias Gerais Ordinárias de 30/04/1999, 27/04/2000, 26/03/2001 e de 24/04/2002, os administradores presentes não fizeram advertências quanto à irregularidade da retenção de lucros sem orçamento de capital.
16. Na Assembléia Geral Ordinária de 24/04/2002, alguns acionistas requereram seu adiamento baseados na falta de informações necessárias para deliberarem sobre certos assuntos. Ainda assim, a Assembléia prosseguiu. Destarte, os mesmos acionistas
pediram esclarecimentos acerca daqueles tópicos21 nos quais já tinham se fundamentado para se oporem à continuidade da assembléia. As indagações foram respondidas, porém, de forma insatisfatória. A distribuição parcial dos lucros foi aprovada com
protesto daqueles acionistas.
17. Portanto, não houve, nem mesmo quando solicitado, na Assembléia Geral qualquer menção dos administradores quanto à objetividade de destinar os lucros. Logo, estes infringiram as normas de propor a destinação dos lucros, bem como as de elaborar
orçamento de capital para que a retenção de lucros venha a ser legítima.
II. Conclusão:
18. Os membros da Administração da companhia Siderúrgica J. L. Aliperti S/A violaram as normas que concernem ao dever de propor a destinação dos lucros, à necessidade de justificativa de retenção de lucros remanescentes por meio de orçamento de
capital, ao esclarecimento dos acionistas quanto às matérias questionadas em Assembléia Geral e concorreram para o abuso de poder de controle por retenção injustificada de lucros.
III. Voto
23/24

19. Ante o exposto acima, VOTO pela condenação dos Srs. Caetano Aliperti (Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Siderúrgica J. L. Aliperti e responsável pelo controle supervisão, fiscalização e controle de assuntos financeiros e de
supervisão dos serviços de contabilidade S. A.), José Luiz Aliperti Neto (Presidente do Conselho de Administração da siderúrgica), Delto Menozzi Teixeira, Gilberto Flávio Souza Sulzbacher (Membros do Conselho de Administração da siderúrgica) e Ciro
Aliperti Júnior (Diretor Administrativo da Companhia) por concorrerem com os acionistas controladores na infração de abuso de poder de controle por retenção injustificada de lucros (art.1o, XV, da Instrução CVM no 323/00) com a aplicação da pena de multa
no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a cada um.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora
1 Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Siderúrgica J. L. Aliperti e responsável pelo controle supervisão, fiscalização e controle de assuntos financeiros e de supervisão dos serviços de contabilidade S.A.
2 Presidente do Conselho de Administração
3 Membro do Conselho de Administração
4 Membro do Conselho de Administração
5 Diretor Administrativo da Companhia
6 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração das origens e aplicações de recursos.
(...)
§ 3o As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia geral.
7 Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentação à assembléia geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
8 Art. 196. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
§ 1o O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até cinco exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.
§ 2o O orçamento poderá ser aprovado pela assembléia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.
9 Art. 122. Compete privativamente à assembléia geral:
(...)
III – tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas.
10 Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembléia geral para:
I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
11 Segundo o art. 196 da Lei das Sociedades Anônimas, a proposta de retenção de lucros deve ser acompanhada de orçamento de capital que a justifique. Como já foi dito, tal orçamento inexistiu, caracterizando, então, a insuficiência da proposta.
12 A Instrução CVM no 59/86 e o Parecer de Orientação 18 são os atos normativos que oferecem respaldo a essa tese. Segundo tal construção jurídica, a ausência de designação específica para os lucros auferidos no exercício social choca-se com o art.196 da Lei das Sociedades Anônimas.
13 Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
(...)
§ 6o Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverá ser distribuídos como dividendos.
24/24